Tribunal: CARF
Processo: 11080.910169/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.910169/2012-95
ACÓRDÃO
1301-007.391 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do
mesmo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.391 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910169/2012-95
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Rio Preto/SP, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório lastreado em saldo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário 2006, no valor de R$ 6.459.102,53.
2.

A motivação para o reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 6.141.159,99,
se deu pelo não reconhecimento das estimativas compensadas (R$ 99.920,88), parte das
retenções na fonte (R$ 26.862,32) e da estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores (R$ 191.159,34), conforme Despacho Decisório da DRF Porto Alegre/RS (fls. 101).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 2/10), o sujeito passivo alegou que o valor
de R$ 317.942,54 não reconhecido no Despacho Decisório, não se justificaria pelos seguintes
motivos: (i) R$ 26.862,32 tem substrato em documentação juntada; (ii) R$ 191.159,34 está sob
discussão no PAF no 11080.925745/2011-18; e (iii) R$ 99.920,88 está sob discussão no PAF no
11080.911000/2009-57.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
741/752). Na referida decisão, restou reconhecido adicionalmente o valor de R$ 19.883,41 a título
de retenções da CSLL, resultando em um reconhecimento total de R$ 39.588,04, ante o
originalmente requerido de R$ 46.566,95; com relação às estimativas compensadas, reconheceu o
valor integral de R$ 291.080,22 (R$ 191.159,34 + R$ 99.920,88). A referida decisão não foi
materializada com ementa.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 762/765), a Recorrente busca o reconhecimento
adicional de R$ 26.862,32, relativo a retenções na fonte; aduz que o art. 373 do Código de
Processo Civil não traz apenas uma regra sobre ônus da prova para quem alega, mas que a prova
deve ser produzida por quem tem as melhores condições de realiza-la, nos termos do parágrafo
primeiro do mesmo artigo, pois é a União/Receita Federal que detém as informações de retenção
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.391 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910169/2012-95
3
(faturas e respectivos DARFs); que, com base nos art. 1o, 37 e 69 da Lei no 9.784, de 1999,
compete ao órgão competente instruir o processo diante de fatos declarados pelo administrado.
Ao final, requer provimento ao Recurso Voluntário.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 13.09.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 758), assim, o Recurso Voluntário,
juntado aos autos em 06.10.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
760/761), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

Conforme relatado, do valor total pleiteado, R$ 6.459.102,53, o mérito versa sobre
parte do crédito não reconhecido, relativo a não comprovação das retenções da fonte da CSLL, no
valor de R$ 6.978,91.
9.

A autoridade julgadora de primeira instância efetuou análise detalhada das
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) onde a Recorrente figura como
beneficiária, conforme quadro seguinte:

10.

Embora regulamente intimado sobre o Despacho Decisório e Acórdão de primeira
instância, em especial sobre as parcelas não reconhecidas, o sujeito passivo não apresentou
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.391 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910169/2012-95
4
outros elementos probatórios que pudessem infirmar as informações constantes na base de
informações consignadas em DIRF.
11.

A jurisprudência administrativa é pacifica no entendimento que o tributo retido na
fonte pode ser demonstrado por outros elementos, isto é, não está restrita a comprovação via
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (Súmula CARF no 143).
12.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo. (g n.)
13.

Diferentemente do entendimento da Recorrente, as informações disponíveis pela
Administração Tributária foram exteriorizadas por ocasião do julgamento de primeira instância.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.391 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910169/2012-95
5
14.

Não se trata de aplicação do § 1o do art. 373 do CPC, pois não há disposição
expressa de lei ou peculiaridade que impeça o Recorrente de demonstrar a existência do crédito
por ele alegado, por ocasião da apresentação da DCOMP em 31.08.2008 (fls. 108/122).
15.

É ônus do sujeito passivo demonstrar, ainda que não disponha dos comprovantes
emitidos pelas fontes pagadoras, as retenções sofridas com elementos probatórios hábeis, tais
como notas fiscais, faturas e comprovantes de recebimento pelo valor líquido, a CSLL retida.
16.

Presume-se que o contribuinte, em algum momento, detinha tais documentos, do
contrário, não teria consignado tais informações em DCOMP.
17.

O resultado do julgamento depende substancialmente das alegações trazidas na
peça recursal e das respectivas provas, todavia inexiste no processo qualquer prova que
demonstre os valores retidos e não reconhecidos no Despacho Decisório e na decisão de primeira
instância.
18.

Não se trata, pois, de negação ao Princípio da Oficialidade, previsto na Lei no 9.784,
de 1999, pois se há alguém que detém (ou deteve) tais provas, esse alguém é o contribuinte, que
alega ter sofrido retenção de R$ 46.566,95, mas que restou comprovado no processo o valor de R$
39.588,04, isto é, permanece sem comprovação o valor de R$ 6.978,91.
19.

Diante do exposto, não tendo a Recorrente apresentado prova da retenção da
parcela não reconhecida após o julgamento de primeira instância, deve ser indeferida a parcela
adicional do crédito pleiteado, por inexistência do pressuposto de validade do crédito, isto é,
liquidez e certeza (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Conclusão
20.

Por todo o exposto, voto no sentido NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 800
DF CARF MF
Original